Tribunal: TJES
Processo: 0022718-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022718-56.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EFRAIM COUTO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0022718-56.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EFRAIM COUTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
– DOSIMETRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por ausência de autoria quando há provas que indicam certeza da autoria e materialidade do crime. No caso em comento, ficou clara a configuração do crime de tráfico de drogas pelo depoimento dos policiais e usuário. 2 – Impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu se dedicavam ao tráfico de drogas como meio de vida. – Recurso improvimento.

24 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0022718-56.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EFRAIM COUTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, conforme destacado na combatida sentença, o ilustre Representante do Ministério Público ofereceu a denúncia nos seguintes termos:

[...] Segundo o inquérito policial, que serve de base para a presente denúncia; no dia , 09 de agosto de 2019, às 11 horas e 13 minutos, durante o patrulhamento no bairro Ilha de Santá Maria, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fim de traficância, drogas ilícitas sem autorização ou em desacordo com a lei (BU n°40087901, às fis. 21124; Auto de Apreensão, às fls. 12).

Depreende-se do arcabouço probatório constante nos autos, que na data fatos, durante patrulhamento, no bairro Ilha de Santa Maria, próximo a quadra de esportes e parque infantil, os policiais visualizaram pessoa em atitude suspeita, escondendo uma bolsa de' mão de cor preta de baixo de um veículo de cor preta (Termo de Declaração, às fis. 05106).

Diante a circunstância de fundada suspeita, foi abordado e efetuado procedimento de busca pessoal, ocasião em que foi identificado sendo EFRi412 COÜTO DOS SAÍ'JTOS, ora denunciado.

Aflora dos autos que, dentro das 'bolsa" que tora escondida pelo denunciado foram encontrados: 22 (vinte e dois) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína; 12 (doze) pedras de substância entorpecente conhecida como crack; 17. (dezessete) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha (Termo de Declaração, às fis. 07108; Auto de Apreensão, às fis. 12).

Em sede policial, o denunciado confessa ser usuário de cocaína e de álcool, porém nega qualquer envolvimento com a droga encontrada (Auto de Qualificação e Interrogatório, às fls.09).[...]

Em razão do quadro fático, acima descrito, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

DA ABSOLVIÇÃO.

A defesa pugna, em suas razões, pela absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, pelos motivos que passo a expor:

A materialidade restou evidenciada por meio do auto de prisão em flagrante,
auto de apreensão
nº
401 .3.16712/2019 (fl. 14), boletim unificado (fls. 23/24); nota de culpa (fl. 80 e 82); auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 15); e relatório final de inquérito policial (fls. 35/36).

Autoria encontra-se igualmente evidenciada através dos depoimentos colhidos, em sede policial e em juízo
(fls. 75/79-v; 81)
, vejamos:

"

Hoje, sexta feira, dia 0910812019 durante patrulhamento no bairro Ilha de Santa Maria, o declarante juntamente com os componentes da RP 3151
vislumbraram um indivíduo de camisa cinza e calça jeans, escondendo uma bolsa de mão de cor preta de baixo de um veiculo de cor preta
, de imediato foi abordado tendo sido efetuado a busca pessoal pelo e nada de ilícito foi encontrado em seu poder; Que o abordado posteriormente identificado pelo nome de EFRAIM COUTO DOS SANTOS; Que justamente no local foi avistado o Efraim escondido a bolsa supracitada foram encontrados diversos entorpecentes; Que o declarante tem convicção que o detido EFRAIM foi a pessoa que dispensou a pequena bolsa onde foi apreendida contendo drogas; Que na sacola havia as seguintes drogas: três buchas da substancia similar a droga conhecida por maconha, vinte e dois pinos da substancia similar a droga cocaína e doze pedras de uma substancia similar a droga crack;
Que acordo com denuncias anônimas o abordado EFRAIM é apontado com a pessoa responsável pela venda da droga no local e junto a ele, havia um individuo de camisa verde que era responsável por guardar o dinheiro da venda, esse individuo conseguiu evadir-se pelo beco São Cosme não sendo alcançado
;
Que o local da detenção e da apreensão do material existe vários reclamações da circulação de pessoas vendendo drogas, na denuncia ficou mencionado que a venda de entorpecente ocorreu na praça publica, próximo a quadra de esportes, parque infantil, o que causa constrangimento aos usuários da praça, motivo das diversas denuncias; Que diante dos fatos narrados o material apreendido e o detido EFRAIM
foram encaminhados até a Primeira Delegacia Regional de Vitoria e entregue.. (Depoimento testemunha PM 3º SGT/PMES - MARUZAN PEREIRA CAMPOS, (fl. 43). Grifos nossos.

"

O declarante confirma que é integrante da RP 3151 e na data de hoje por volta das 11horas 13 minutos de durante patrulhamento no bairro Ilha de Santa Maria,
confirma ter observado um individuo trajando camisa cinza e calça jeans, escondendo uma bolsa de mão de cor preta de baixo de um veiculo de cor preta, bolsa essa que foi recolhida e encontrado os seguintes entorpecentes; três buchas da substancia similar a droga conhecida por maconha, vinte e dois pinos da substancia similar a droga cocaína e doze pedras de uma substancia similar a droga crack; Que o declarante tem convicção que o conduzido foi a pessoa que dispensou a bolsa de cor preta contendo a droga; Que de acordo com denuncias anônimas o abordado EFRAIM COUTO DOS SANTOS e a pessoal responsável pela venda de droga no local
e juntamente com a ele, havia um individuo trajando camisa verde que era responsável por guardar o dinheiro da venda da droga; Que esse individuo conseguiu se evadir pelo beco São

Cosme não sendo localizado;
Que as denuncias chegada até o declarante e seu colegas ressalta que a comercialização de entorpecente é realizada em praça publica,
próximo a quadra de esportes e parque infantil o que causa desconforto aos usuários da praça, motivo das diversas reclamações e pedido de providências; Que diante dos fatos o material apreendido e o detido EFRAIM COUTO DOS SANTOS foram encaminhados até a V Delegacia Regional de Vitoria e entregue a Autoridade Policial de Plantão; Que foi necessário fazer uso de algemas e compartimento de segurança da viatura para resguardar a integridade física dos militares e do conduzido.
Em tempo informo que o Cb Ferreira durante as buscas na região teve o dedo anelar da mão esquerda, preso pela aliança na grade da quadra, vindo a lesionar.
". (Depoimento SD/PMES - RONNIERY VIEIRA PERUOGIA (fl. 44):Grifos nossos.

Vale ressaltar,
no que atine à questão da validade
dos depoimentos policiais
em geral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de
que eles merecem a credibilidade e a fé pública, inerente ao depoimento
de
qualquer funcionário estatal no exercício
de
suas funções e ausentes indícios
de
que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
, conforme se vê abaixo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. No caso, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auso de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar, laudo de exame químico-toxicológico e laudos periciais da balança, liquidificador e caderno), de que o paciente e os corréus, guardavam e tinham em depósito, para fins de venda a terceiros, 1250 pinos plásticos contendo cocaína, 1123 porções de maconha, 2 tijolos de crack, 1 sacola contendo a inesma substância já granulada, um tijolo de maconha e urna sacola desse último entorpecente a granel, em desacordo com a lei ou norma regulamentar.2.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.3. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição demanda
o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).4 . Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 800.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE AUTORIA. APREENSÃO DE DROGA COM O CORRÉU. DEPOIMENTO POLICIAL VÁLIDO. INVIÁVEL REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.I - No caso, como consignado na decisão agravada, o eg. Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, concluiu por manter a condenação em desfavor do ora recorrente, também em relação aos fatos de 09/10/2018, por entender que estão demonstrados, in casu, a autoria e a materialidade em relação ao delito de tráfico de drogas, especialmente em razão do depoimento extrajudicial do corréu (por duas vezes) e depoimentos policiais.Constou do v. acórdão recorrido que: "as declarações convergentes dos policiais que participaram da instrução como testemunhas, que corroboram a versão fornecida na fase administrativa pelo corréu J.M.P, afastam qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, impossibilitando a absolvição por insuficiência de provas" (fl. 997).

II - Sobre o tema, registre-se, por oportuno, que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
III
- A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV - Esta Corte possui entendimento de que para a caracterização do crime de tráfico de drogas é prescindível a apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, desde que seja evidenciado o liame subjetivo entre os agentes e haja a apreensão de drogas com apenas um deles. Assim, "a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020)" HC n. 686.312/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/4/2023.V - As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, que dispõe, verbis: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Agravo regimental desprovido.[...](AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)Grifos nossos.

Para a configuração do delito previsto no artigo 33 "caput" da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provado a culpa do apelante.

Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT. DA LEI N° 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI N° 1 1.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33. §4° DA LEI N° 11.343/2006. PROCESSO CRIMINAL. PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADADES CRIMINOSAS. RF. CURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Quadra salientar que os relatos dos agentes policiais devem ser valorados pelo julgador quando convincentes e harmoniosos, encontrando respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, o que se constata no caso em apreço. O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado Thiago trazia consigo/guardava o material ilícito, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva. não procede o pedido da defesa de sua absolvição (art. 386, CPP). 2. O §2" do artigo 28 da Lei n" 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.(...)"(TJES; Apl 0019740-16.2017.8.08.0012; Rei. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 05/06/2019; DJES 25/06/2019).

Portanto, diante do conjunto probatório trazido nos autos, não há que se falar em absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06.

A defesa pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que é primário e preenche todos os requisitos legais para a concessão da referida benesse.

Nesses termos, ressalto que os requisitos para aplicação deste benefício, conforme texto do próprio artigo, são que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique às atividades criminosas.

Observemos, que o intuito é beneficiar o pequeno traficante, aquele que acabou de se inserir no mundo do tráfico, cuja conduta merece menor reprovabilidade.

Todavia, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada a dedicação do acusado à prática criminosa, amplamente demonstrada na instrução dos autos da ação penal.

Portanto, é inviável a concessão da pretendida benesse, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Além de não preencher os requisitos para o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, as instâncias ordinárias constataram que não se tratava de traficante ocasional, afirmando haver provas nos autos de que o paciente se dedicava às atividades ilícitas, fazendo do tráfico seu meio de vida, além de relatar que o réu atuava com mais pessoas com o fim destinado ao comércio de drogas
.(AgRg no HC 544.492/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

Considerando a fundamentação acima, nego provimento ao recurso.

É como voto.

24 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.